Tribunal: TJES
Processo: 5004550-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004550-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004550-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA. EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais. O autor alega ter sofrido queda em bueiro desnivelado enquanto praticava corrida em via pública, atribuindo o evento à omissão do Município de Vila Velha na conservação e fiscalização do logradouro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os danos alegados pelo autor, pressuposto indispensável para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por omissão estatal é de natureza subjetiva, demandando a comprovação de negligência no dever de agir, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, o acervo probatório é insuficiente: a petição inicial não indica a data e hora do acidente; a única testemunha ouvida não presenciou o fato; e as fotografias colacionadas não permitem estabelecer o liame de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e as lesões sofridas.

Ausente a prova do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta omissão administrativa e o dano sofrido pelo particular afasta o dever de indenizar do ente público."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 10000222323818001, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16057058), o recorrente alega omissão do poder público em fiscalizar a via, principalmente diante do que ocasionou o acidente com o autor (bueiro desnivelado).

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16057062).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso.

A questão se refere a um acidente ocorrido com o autor, destacando o mesmo que praticava corrida e em função de um bueiro estar desnivelado acabou sofrendo uma queda. Pois bem. Em primeiro lugar, observo que a inicial não indica o dia e hora em que o acidente ocorreu. Além disso, apenas foram anexadas fotos demonstrando escoriações no rosto do autor (ID’s 16056930 e 16056931), do local do bueiro (ID 16056932) e do celular com avarias (ID 16056927).

A testemunha arrolada pelo recorrente, Sr. Rafael Barcelos do Espírito Santo não presenciou o ocorrido, sendo apenas colega de trabalho do autor, comparecendo ao local no dia seguinte para tirar fotos (ID 16057057).

Não há, conforme mencionado na r. sentença, nexo de causalidade entre o que é alegado pelo autor, a omissão do Município e o dano sofrido, considerando que os fatos não foram devidamente esclarecidos
e demonstrados
, não existem testemunhas presenciais e os danos sequer foram comprovados.

Segue precedente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - OMISSÃO - NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O EVENTO DANOSO - DEVER DE INDENIZAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA.
Em hipóteses como a dos autos, em que pese tratar-se de responsabilidade atribuível a pessoa jurídica de direito público, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, pois o dano alegado foi causado por suposta omissão estatal. De fato, tratando-se de conduta omissiva de entes públicos, caracterizada por suposta omissão na conservação e manutenção da via pública, a responsabilidade civil é subjetiva, sendo necessário comprovar a omissão (negligência) na atuação estatal, apesar do dever legal de agir, além do dano e do nexo causal entre ambos. Afasta-se a responsabilização quando não comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta do ente público
. (TJ-MG - AC: 10000222323818001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)